Tribunal: TJPA
Processo: 0809596-42.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809596-42.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: TARLENA INGRID TEIXEIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo De Instrumento. Ação De Obrigação De Fazer. Plano De Saúde. Astreintes. Bloqueio De Valores. Impossibilidade De Cumprimento Provisório Antes Da Confirmação Da Multa Por Sentença. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1. gravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 30.000,00 de suas contas, a título de astreintes, para o cumprimento de decisão judicial que a obrigou a custear tratamento médico para criança portadora de epilepsia refratária.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o bloqueio de valores para pagamento de multa cominatória (astreintes) fixada em decisão que concedeu tutela de urgência, em caráter incidental, antes da confirmação da referida multa em sentença, bem como, se se trata de valor exorbitante.

III.

Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.200.856/RS, firmou o entendimento de que a execução provisória das astreintes depende da confirmação da multa por sentença de mérito. Isso porque, ainda que a multa seja devida desde o descumprimento da decisão judicial, sua exigibilidade somente se consolida após o trânsito em julgado da sentença que a confirmar. Dessa forma, o bloqueio de valores determinado em primeiro grau mostra-se inadequado, porquanto a decisão que fixou as astreintes possui caráter provisório e ainda não houve a confirmação da multa em sentença.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 995, parágrafo único, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EAREsp: 1883876 RS 2021/0124034-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/08/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (proc. nº 0816722-62.2021.8.14.0006), ajuizada por T. S. M representada por TARLENA INGRID TEIXEIRA MACIEL, nos seguintes termos:

(...)

Considerando que a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA foi devidamente intimada da decisão cadastrada no ID. 62708378, conforme certidão acostada no evento 62861972, a Requerida apesar de citada e intimada, não se habilitou nos autos até a presente data.

Apesar de intimada diversas vezes para cumprimento da decisão, a parte demandada insiste reiteradamente em descumprir as decisões proferidas por este Juízo.

Isto posto, DETERMINO O BLOQUEIO DE VERBAS da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (CNPJ: 63.554.067/0001-98), no montante de R$ 30.00,00 (trinta mil reais), a fim de fazer frente às necessidades da infante T. S. M., portadora de epilepsia refratária (CID 10;G80.4), de acordo com o orçamento/memorial disponibilizado pela requerente no ID. 64725883 /Págs. 1-7, sob pena de a demora do plano de saúde em cumprir o comando judicial resultar em lesão irreversível à vida e à saúde da requerente. Intimem-se as partes da presente decisão.

A recorrente requer em seu recurso que seja dado provimento integral ao Agravo de Instrumento, para revogar a medida no que concerne à multa imposta ou diminuir o seu valor, por ser desproporcional.

Afirma que “
providenciou o depósito judicial referente ao custeio do exame ora requerido, no monte de R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais)”;
aduz que
“não há situação emergencial configurada no caso em questão, pois não há indicação de urgência/emergência nos relatórios médicos colacionados pela contraparte nos autos de origem
”; discorre sobre os critérios para configurar urgência no âmbito da saúde suplementar.

Informa que a agravada “
utiliza de forma irrestrita a assistência médica contratada com a HAPVIDA, não lhe sendo tolhido qualquer tipo de procedimento incluso na cobertura aderida
”; defende que “
as operadoras de planos privados de assistência à saúde estão obrigadas a custear em favor de seus beneficiários todos os procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS a cada dois anos, devendo, inclusive, obedecer às regras nele indicadas, conforme Resolução Normativa nº 465/2021
” e que “
os planos de saúde não são obrigados a custear procedimentos que não esteja previsto no Rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde – ANS ou que não observem as Diretrizes de Utilização estabelecidas
”.

Alega que “
somente é possível iniciar a execução das astreintes após a sua confirmação pela sentença de mérito
”, conforme decisão do STJ em recurso de observação vinculante; sustenta que, considerando o caráter acessório da multa, deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, para evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Em decisão de ID 11205688, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Interposto Agravo Interno (ID 11498711).

Sem contrarrazões (ID 11992544).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de ofertar parecer.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 17 de dezembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, esclareço que estando o presente recurso apto para o julgamento de mérito, se encontra prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Considerações Iniciais

Inicialmente, cumpre esclarecer que descabe nesse momento processual qualquer análise acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida na exordial, na medida em que a concessão da liminar não foi objeto da decisão agravada e, sim, de decisão anterior do magistrado de origem, sem que tenha sido impugnada no momento oportuno.

Assim, a análise do recurso ficará restrita aos termos da decisão agravada.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que determinou o bloqueio do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) nas contas da agravante, a fim de fazer frente às necessidades da infante
T. S. M., portadora de epilepsia refratária (CID 10;G80.4),
de acordo com o orçamento/memorial disponibilizado pela requerente no ID. 64725883 /Págs. 1-7, sob pena de a demora do plano de saúde em cumprir o comando judicial resultar em lesão irreversível à vida e à saúde da requerente.

Alega a agravante que não há que se falar em descumprimento da liminar, na medida em que providenciou o depósito judicial referente ao custeio do exame requerido, no valor de R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais), o que é suficiente para a realização da pretensão vergastada. Ressalta ser incabível, portanto, o bloqueio do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de astreintes, o qual seria exorbitante e desproporcional. Afirma que as astreintes podem ser modificadas ou excluídas a qualquer tempo, pois não fazem coisa julgada material.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

No que tange a multa cominada para eventual descumprimento da decisão, sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

Na hipótese dos autos, ao menos neste momento processual, entendo que os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de astreintes não se mostram exorbitantes ou em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência, ou, ainda, são capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do Agravante e, ainda, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso, bem como pelo fato de ter sido imposta limitação pelo juízo singular, não havendo motivos para a sua modificação por enquanto.

É certo, no entanto, que os valores fixados a título de astreintes podem ser modificados ou até revogados pelo magistrado de origem a qualquer tempo, considerando a situação específica dos autos e o efetivo cumprimento da tutela de urgência requerida.

Não obstante, entendo que assiste razão a parte agravante no que tange a impossibilidade de execução provisória dos valores fixados a título de multa cominatória, antes de sua confirmação em sentença, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO
.
TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
.

1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "
multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo
".

2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil.

3.
Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida
.

4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I).

5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito.

6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(STJ - EAREsp: 1883876 RS 2021/0124034-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/08/2024)

Na hipótese dos autos, não houve confirmação da multa cominatória por sentença de mérito sendo, portanto, incabível o pedido de cumprimento provisório e o bloqueio de verbas para tanto.

Feitas estas considerações, impõe-se a reforma da decisão agravada para revogar a determinação de bloqueio de verbas da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, nos termos da fundamentação

4.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a determinação de bloqueio das contas da agravante.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025